Tribunal: TJSP
Processo: 2015249-59.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Ação inibitória c.c. indenização movida pelo ECAD. Decisão nomeou Perita especialista em propriedade intelectual Alegação de omissão. Inocorrência Constou no V. Acórdão que a indenização em relação ao faturamento dos eventos produzidos pela embargada devida ao ECAD envolve direitos autorais, eis que a apuração a ser realizada consoante o contido no título judicial

Ementa:
RECURSO. Embargos de declaração. Ação inibitória c.c. indenização movida pelo ECAD. Decisão nomeou Perita especialista em propriedade intelectual Alegação de omissão. Inocorrência Constou no V. Acórdão que a indenização em relação ao faturamento dos eventos produzidos pela embargada devida ao ECAD envolve direitos autorais, eis que a apuração a ser realizada consoante o contido no título judicial deve observar no que for pertinente o Regulamento de Arrecadação. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000556578
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2015249-59.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
ECAD, é embargado DEBORA SCHERER DA COSTA COIMBRA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2015249-59.2020.8.26.0000/50000
Voto no * (*)
Pág. 2/3
VOTO No 11285
No Processo - Classe:
2015249-59.2020.8.26.0000/50000 - Embargos de Declaração
Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Swarai Cervone de Oliveira
Partes:
Embargante: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição
Ecad
Embargado: DEBORA SCHERER DA COSTA COIMBRA ME
RECURSO. Embargos de declaração. Ação inibitória c.c.
indenização movida pelo ECAD. Decisão nomeou Perita
especialista em propriedade intelectual Alegação de
omissão. Inocorrência Constou no V. Acórdão que a
indenização em relação ao faturamento dos eventos
produzidos pela embargada devida ao ECAD envolve
direitos autorais, eis que a apuração a ser realizada
consoante o contido no título judicial deve observar no que
for
pertinente
o
Regulamento
de
Arrecadação.
EMBARGOS REJEITADOS.
Os presentes Embargos de Declaração foram opostos pelo agravante
contra o V. Acórdão de fls. 623/627, o qual negou provimento ao agravo de instrumento
da embargante, mantendo a decisão que nomeou perita especialista em propriedade
intelectual.
Segundo o alegado, o V. Acórdão apresentou omissão, eis que não
analisado o precedente citado pelo ECAD dando solução oposta, ao substituir o perito
especialista em propriedade intelectual por um engenheiro.
Aliás, a própria perita nomeada reconheceu a necessidade de ser
nomeado outro especialista, ao "subnomear" um perito em contabilidade para análise da
documentação contábil.
Intimada nos termos do artigo 1.023, §2o, do CPC, a embargada
apresentou manifestação às fls. 9/12.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2015249-59.2020.8.26.0000/50000
Voto no * (*)
Pág. 3/3
É O RELATÓRIO.
Os embargos devem ser conhecidos, porém rejeitados.
As questões postas na lide foram examinadas e decididas
fundamentadamente no v. acórdão, não se vislumbrando omissão, obscuridade,
contradição ou erro material.
Em relação à nomeação de perita especialista em propriedade
intelectual, constou expressamente no V. Acórdão que a indenização sobre o
faturamento dos eventos produzidos pela embargada devida ao ECAD envolve direitos
autorais, eis que a apuração a ser realizada consoante o contido no título judicial deve
observar no que for pertinente o Regulamento de Arrecadação.
Na verdade, os argumentos da embargante têm como propósito
rediscutir a controvérsia não se prestando os embargos de declaração para tal fim.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos declaratórios
opostos.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora